Tribunal: TJES
Processo: 5003522-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003522-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISA SERAPIAO PASSAMANI LIMA
AGRAVADO: CATIA APARECIDA SOELLA CAMPOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003522-19.2021.8.08.0000
Recorrente: Elisa Serapião Passamani Lima
Recorrida: Cátia Aparecida Soella Campos
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ELISA SERAPIÃO PASSAMANI LIMA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 2283952) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento

anteriormente interposto pela

Recorrente
em face da
DECISÃO
(id. 1386187, pgs. 07/09) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
(Processo nº 0007787-10.2003.8.08.0024) ajuizada por
CATIA APARECIDA SOELLA CAMPOS
, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, mantendo incólume a presente Execução Judicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela Exequente.
Em sede de Embargos de Declaração, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“dois foram os fundamentos da exceção de pré-executividade, o excesso de execução, justamente por ter sido decidido em embargos à execução a exclusão de todas as cobranças além do aluguel, o que permanece na execução, até porque não fora juntada a r. sentença quando do ajuizamento, bem como, a questão de ordem, qual seja, a ausência de título executivo”
; (
II
)
“o v. acórdão proferido limitou-se a tão somente informar que o excesso de execução já fora apreciado quando dos embargos à execução, no entanto, percebe-se que a cobrança persiste naquela execução até a presente data, bem como, a questão de ordem suscitada, qual seja, ausência de título executivo, não foi apreciada, tendo o v. acórdão se limitado a dizer que deveria ter sido objeto de defesa nos embargos à execução, ou seja, em momento algum da execução, dos embargos à execução, de ofício, ou no presente recurso, a matéria foi efetivamente apreciada”
; (
III
)
“vislumbra-se a omissão quanto a não apreciação de matéria de ordem pública, a omissão quanto a persistência da cobrança excessiva das cifras “taxa de condomínio e IPTU”, não excluídas pelo Magistrado de Piso até a presente data, e a contradição quanto a necessidade e momento de apreciação de matéria de ordem pública”
.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.
Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.
Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Na hipótese, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas rediscutir a matéria já enfrentada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.
Registra-se, a propósito das alegações deduzidas neste recurso, que
o Acórdão fora bastante claro em apontar
: (I) a
preclusão quanto à apreciação da matéria relacionada à ausência de título judicial
apto a amparar a pretensão executiva; (II) que o
apontado excesso de execução já fora anteriormente objeto de debate nos Embargos à Execução
manejado pela Recorrente; e (III) a
impossibilidade de apreciação da questão concernente ao “real valor da dívida, por por inexistência de documentos suficientes no bojo do processo executivo”, sobretudo na via eleita - Exceção de Pré-Executividade - limitada às matérias cognoscíveis de ofício.
Ademais, cumpre assinalar que o
“Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).
Nessa esteira, assinala-se que é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado, tal como postulado pela Recorrente, consoante entendimento assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO APRECIADA. NÃO CABIMENTO.
1-
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores" (AgInt no AREsp n. 2.097.025/SP, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).
3-
Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ
; EDcl nos EDcl no REsp n. 1.976.376/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022)

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003522-19.2021.8.08.0000
Recorrente: Elisa Serapião Passamani Lima
Recorrida: Cátia Aparecida Soella Campos
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.
II.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas rediscutir a matéria já enfrentada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.
III.
O Acórdão recorrido fora bastante claro em apontar: (a) a preclusão quanto à apreciação da matéria relacionada à ausência de título judicial apto a amparar a pretensão executiva; (b) que o apontado excesso de execução já fora anteriormente objeto de debate nos Embargos à Execução manejado pela Recorrente; e (c) a impossibilidade de apreciação da questão concernente ao “real valor da dívida, por por inexistência de documentos suficientes no bojo do processo executivo”, sobretudo na via eleita - Exceção de Pré-Executividade - limitada às matérias cognoscíveis de ofício.
IV.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.
V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.